Tribunal: STF
Processo: HC 69628
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
HABEAS-CORPUS    -    DUPLICIDADE.    Mostrando-se    o
habeas-corpus  repetição   de  anterior,  quando   o  órgão  julgador
sinalizou com a pertinencia da revisão criminal, descabe admiti-lo.
              ASSINATURA  -  FALSIDADE  -  ARTIGO  389  DO  CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL. Impropria  e a  evocação  da regra  do inciso  II do
artigo  389 do  Código de  Processo Civil  se a assinatura contestada
consta  de documento  lavrado pelo  próprio  Juízo. A  observancia da
regra  segundo  a  qual  cumpre  a  parte  que  produziu  o documento
demonstrar  a boa procedencia  da assinatura  esbarra na presunção de
veracidade de atas e certidoes lavradas.
              CARTA PRECATORIA - INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. Se de um lado
e  certo afirmar-se que o  defensor do acusado deve ser intimado para
acompanhar  o cumprimento  da carta  precatoria,  de outro  não menos
correto  e dizer-se da preclusão  da matéria quando não articulada na
oportunidade  de que cogita o artigo 500 do Código de Processo Penal,
ou  seja, em alegações finais, isto a teor do disposto no artigo 571,
inciso  II, do referido  Código, no que  apenas excepciona o processo
sumario  e o outrora  existente processo para  aplicação de medida de
segurança por fato não criminoso.